Tribunal: TJES
Processo: 5015221-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015221-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015221-36.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE FERNANDA DA COSTA E SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que manteve decisão determinando que a Municipalidade, no prazo de 30 dias, providenciasse o acolhimento institucional de Fernanda da Costa e Silva, pessoa com deficiência mental e em situação de vulnerabilidade. O embargante alega omissão quanto à responsabilidade pelo cumprimento da ordem, à luz do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à delimitação da responsabilidade do Município de Cariacica no acolhimento institucional da paciente e à aplicação do entendimento firmado no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a responsabilidade solidária do Município pela efetivação do direito à saúde e à assistência social, rejeitando a aplicação da teoria da reserva do possível e do princípio da separação dos Poderes como excludentes dessa obrigação.

5. Não há omissão, pois o voto condutor esclarece que a obrigação inicial de acolhimento cabe ao Município e poderá ser compartilhada com o Estado do Espírito Santo no curso do processo originário, conforme decisão já proferida pelo magistrado de primeiro grau.

6. A jurisprudência do STJ reforça que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para a solução da lide.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela efetivação dos direitos à saúde e à assistência social é solidária entre os entes federados, sendo inadmissível invocar a teoria da reserva do possível para justificar omissão em situações de vulnerabilidade.

2. A intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos Poderes, quando ocorre diante de omissão do Executivo em cumprir dever constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 203; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; STJ, AGRG nos EDCL no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ 8/3/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ 01/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do acórdão (ID 9996915) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE FERNANDA DA COSTA E SILVA
,
para manter incólume a decisão que
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Municipalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à colocação da substituída processual (Fernanda da Costa e Silva) em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe a existência digna
.

Em suas razões recursais (ID 10238645), o embargante aduz a existência de omissão em relação à necessidade de estabelecer de forma precisa e objetiva a responsabilidade pelo cumprimento da ordem, em atenção ao Tema 793 do STF.

Em sede de contrarrazões (ID 11620178), o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA DE GARANTIR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ADEQUADO. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em medida protetiva ajuizada pelo Ministério Público em favor de Fernanda da Costa e Silva, determinou que o Município providenciasse, no prazo de 30 dias, o acolhimento da paciente em instituição habitacional adequada. O agravante alega que: (i) cabe ao Estado o atendimento ao pedido de abrigamento; (ii) o Município não possui instituições adequadas para acolhimento; (iii) não dispõe de recursos financeiros, invocando a teoria da reserva do possível; e (iv) há violação ao princípio da autonomia dos Poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade do Município de Cariacica pelo acolhimento institucional da paciente Fernanda da Costa e Silva, pessoa com deficiência mental e em situação de vulnerabilidade, e a aplicação da teoria da reserva do possível e do princípio da separação dos Poderes na obrigação de prestação de assistência social e saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à assistência social são garantidos constitucionalmente, sendo responsabilidade solidária dos entes federados assegurar sua efetividade (CF, arts. 6º, 23, II, e 196). A alegação de ausência de recursos financeiros ou de estrutura pelo Município, com base na teoria da reserva do possível, não pode ser invocada para afastar tal responsabilidade, especialmente em casos que envolvem a proteção da dignidade e dos direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso de Fernanda da Costa e Silva, que é portadora de esquizofrenia e não possui rede familiar de apoio.

4. A intervenção do Judiciário para garantir direitos fundamentais, como saúde e moradia digna, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes, pois se trata de cumprimento de dever constitucional frente à omissão do Poder Executivo em prestar assistência.

5. Além disso, o deferimento do chamamento ao processo do Estado do Espírito Santo, feito pelo magistrado de origem, não exime o Município de sua responsabilidade solidária, devendo o ente municipal garantir o acolhimento adequado até que a obrigação possa ser compartilhada com o Estado.

6. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta prejudicado ante o desprovimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde e assistência social é solidária entre os entes federados, sendo inadmissível invocar a teoria da reserva do possível para justificar a omissão em situações que envolvem a proteção de direitos fundamentais, como o acolhimento de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

2. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetivação desses direitos, diante da omissão do Executivo, não configura violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 203. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação n.º 0008885-12.2018.8.19.0052, Rel. Des. Sergio Seabra Varella, Quarta Câmara de Direito Público, DORJ 02/10/2023. TJSP, Apelação n.º 1001440-89.2021.8.26.0127, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, Primeira Câmara de Direito Público, J. 28/03/2023, DJESP 20/04/2023. TJRS, Apelação n.º 5000778-80.2020.8.21.0014, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, Quarta Câmara Cível, J. 22/04/2022, DJERS 29/04/2022. TJMG, Agravo de Instrumento n.º 10027170033669001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J. 16/11/2017, DJ 15/12/2017.

Transcrevo, inclusive, excerto do voto condutor que apreciou a matéria indicada como omissa:

Por fim, consigno que ao consultar o processo originário verifiquei que o magistrado singular deferiu o requerimento de chamamento ao processo do Estado do Espírito Santo, formulado pelo recorrente em contestação, motivo pelo qual, posteriormente a obrigação de acolhimento institucional poderá ser direcionada também ao ente estadual, conforme pretende o recorrente. No entanto, nesta etapa preambular do processo de origem, deve ser mantida a decisão que visa preservar a vida e saúde da beneficiária.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro de premissa ou contradição na referida manifestação judicial.

Restou devidamente explicitado que inicialmente a obrigação deve ser direcionada ao embargante e, no curso do processo originário, poderá o magistrado singular modificar essa conclusão.

Ademais, merece relevo o caso em apreço não cuida-se de moradia social e não de medicamento e saúde, matérias as quais foram abordadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2025 às 13:28:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56132125032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.